Tribunal: TJMT
Processo: 1018128-34.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018128-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 11.081.703/0001-08 (AGRAVANTE), UNIAO TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.032.679/0001-02 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – MANIFESTAÇÃO DA MASSA FALIDA - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO DO IMPUGNANTE - INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial, eis que não houve pretensão resistida quanto ao procedimento de habilitação de crédito em recuperação judicial.

“(...) Ausente a litigiosidade no procedimento de habilitação de crédito em recuperação judicial, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (N.U 1003905-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)”.

Ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais visam somente a rediscussão de julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1018128-34.2024.8.11.0000,
mantendo a decisão interlocutória que, nos autos de Impugnação de Crédito n. 1037725-94.2023.8.11.004, tendo como
Agravada:

UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA – EPP
, em recuperação judicial (RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0029714-40.2016.8.11.0041, código 1145175),
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o presente pedido de Impugnação de Crédito e, em consequência, determinou que a administradora judicial proceda à retificação do crédito de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A no quadro de credores da falida, para constar o valor de R$ 4.003.793,03, classificado como quirografário; todavia, deixou de fixar honorários advocatícios, por ausência de litigiosidade.

Em síntese, a parte Embargante alega que “(...) deverá a Embargada arcarem com ônus sucumbencial, respaldado no princípio da causalidade, uma vez que ensejou ao Embargante a apresentação da Impugnação de Crédito ante à inadequação creditícia perpetrada pela contraparte, devendo, pois, ensejar o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante à causalidade invariavelmente constatada, devido à desídia da Embargada, porquanto deram azo à insurgência, por múltiplas razões. A uma, por dar causa à Impugnação de Crédito, onerando o ora Embargante em diversas despesas, para retificação de valores; a duas, porque mesmo após a referida insurgência, a Embargada quedou-se inerte após a efetiva intimação oportunizando o contraditório, operando-se os efeitos da revelia, atestada pela z. serventia; a três, devido ao princípio da causalidade (...)”.

Assevera que a atuação advocatícia deve ser adequadamente remunerada, valorizando-se o trabalho intelectual prestado durante o período correspondente.

Argumenta que “(...) A controvérsia comumente alvo de insurgência derivava do caráter discricionário que alguns Tribunais se ancoravam para a aplicabilidade da norma inserta no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nas demandas em que o valor da causa ou o proveito econômico fossem entendidos como expressivos. Consoante se denota pela definição supracitada, foram estabelecidas duas teses, sendo que a regra será o arbitramento dos honorários advocatícios, observado (i) o valor da condenação, (ii) proveito econômico obtido; ou (iii) valor atualizado da causa. Noutro turno, ad argumentandum tantum, observa-se a admissão do arbitramento por equidade, em caráter restritivo às hipóteses em que, havendo ou não condenação, (i) o proveito econômico quedar-se inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for ínfimo, o que não se amolda à presente demanda”.

Requer sejam acolhidos os embargos, “(...) culminando o (i) a condenação da Embargada em honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade; igualmente, serve a presente insurgência para (ii) prequestionar a matéria – notadamente o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil –, para fins de interposição de recurso à Instância Superior, requerendo a manifestação expressa desta Colenda Câmara acerca da conformidade do v. acórdão para com o entendimento jurisprudencial acerca do princípio da causalidade”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1018128-34.2024.8.11.0000,
mantendo a decisão interlocutória que, nos autos de Impugnação de Crédito n. 1037725-94.2023.8.11.004, tendo como
Agravada:

UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA – EPP
, em recuperação judicial (RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0029714-40.2016.8.11.0041, código 1145175),
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o presente pedido de Impugnação de Crédito e, em consequência, determinou que a administradora judicial proceda à retificação do crédito de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A no quadro de credores da falida, para constar o valor de R$ 4.003.793,03, classificado como quirografário; todavia, deixou de fixar honorários advocatícios, por ausência de litigiosidade.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – MANIFESTAÇÃO DA MASSA FALIDA - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO DO IMPUGNANTE - INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial, eis que não houve pretensão resistida quanto ao procedimento de habilitação de crédito em recuperação judicial.

“(...) Ausente a litigiosidade no procedimento de habilitação de crédito em recuperação judicial, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (N.U 1003905-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vício do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses do Autor/Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há vícios a serem sanados, eis que, no caso, o acórdão fez constar expressamente que não houve litigiosidade, após a impugnação de crédito formulada na recuperação judicial.

Assim, não há falar em condenação por sucumbência.

Portanto, não há quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, de modo que é imperiosa a rejeição dos embargos.

Com tais apontamentos, não há omissões ou quaisquer vícios, mas sim tentativa de rediscussão do julgado, não se permitindo a discussão por meio destes embargos de declaração.

A propósito, transcrevo a fundamentação adotada no acórdão embargado:

“(...) O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Impugnação de Crédito n. 1037725-94.2023.8.11.004, tendo como Agravante:
CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
e como
Agravada:

UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA – EPP
, em recuperação judicial (RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0029714-40.2016.8.11.0041, código 1145175),
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o presente pedido de Impugnação de Crédito e, em consequência, determinou que a administradora judicial proceda à retificação do crédito de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A no quadro de credores da falida, para constar o valor de R$ 4.003.793,03, classificado como quirografário; todavia, deixou de fixar honorários advocatícios, por ausência de litigiosidade.

Após a instrução processual deste recurso, vê-se que a decisão não deve ser reformada, pois não há falar em fixação de verba honorária, ante a Impugnação de Crédito formulada na recuperação judicial, eis que não houve litigiosidade.

A esse respeito, repiso a jurisprudência utilizada quando da análise do pleito liminar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No incidente de habilitação de crédito em recuperação judicial, a orientação desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que é a presença de litigiosidade no procedimento que legitima o cabimento dos honorários advocatícios, como decorrência do princípio da sucumbência. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo, embora tenha reconhecido a ausência de litigiosidade na hipótese, condenou a agravante ao pagamento da verba honorária, sendo, mister, assim, a sua reforma, para afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp 1816526 / RJ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0002490-7 Relator Ministro RAUL ARAÚJO (1143) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 10/10/2022 Data da Publicação/Fonte DJe 21/10/2022)”.

Reforça tal entendimento, os julgados deste Tribunal, afastando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, por ausência de resistência à pretensão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA PROCEDENTE – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. (N.U 1015711-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 9º, II E 10º, §10, AMBOS DA LEI 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há falar em ilegalidade da habilitação de crédito com indicação de atualização até a data da decretação da falência, sua origem e classificação (artigo 9º, II da Lei 11.101/2005), bem como, apresentado “pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência” (artigo 10º, §10 da Lei 11.101/2005).

Ausente a litigiosidade no procedimento de habilitação de crédito em recuperação judicial, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (N.U 1003905-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)”.

Com tais apontamentos, não há qualquer reparo a ser feito na decisão combatida, pois, efetivamente, não ocorreu a litigiosidade, fator que afasta a fixação de verba honorária sucumbencial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto”.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025